Tribunal: STF
Processo: RE 1499872
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão monocrática por mim proferida, que deu provimento ao recurso extraordinário, com fundamento na jurisprudência desta Corte. 



    Eis um trecho desse julgado:



    “Preliminarmente, registro que o Supremo Tribunal Federal, no RERG 628.075, Tema 490, tratou do creditamento de ICMS incidente em operação oriunda de outro ente federado que concede, unilateralmente, benefício fiscal. 



    Na oportunidade do julgamento de mérito, esta Corte assentou a tese de que o ‘estorno proporcional de crédito de ICMS efetuado pelo Estado de destino, em razão de crédito fiscal presumido concedido pelo Estado de origem sem autorização do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), não viola o princípio constitucional da não cumulatividade’. Eis a ementa desse julgado:



    ‘TRIBUTÁRIO. ICMS. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. CONCESSÃO DE CRÉDITO FICTÍCIO PELO ESTADO DE ORIGEM, SEM AUTORIZAÇÃO DO CONFAZ. ESTORNO PROPORCIONAL PELO ESTADO DE DESTINO. CONSTITUCIONALIDADE. O estorno proporcional de crédito de ICMS efetuado pelo Estado de destino, em razão de crédito fiscal presumido concedido pelo Estado de origem sem autorização do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), não viola o princípio constitucional da não cumulatividade. (Tema 490 da repercussão geral)’. (RE 628.075, Rel. EDSON FACHIN, Rel. p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 1º.10.2020)



    Com efeito, o Pleno desta Corte negou provimento ao recurso extraordinário, por entender constitucional o art. 8º, I, da Lei Complementar 24/1975, uma vez considerado que o estorno proporcional de crédito de ICMS em razão de crédito fiscal presumido concedido por outro Estado não viola o princípio constitucional da não cumulatividade. 



    Além disso, conferiu à decisão efeitos ex nunc, a partir da decisão do Plenário, para que ficassem resguardados todos os efeitos jurídicos das relações tributárias já constituídas; e, caso não tenha havido ainda lançamentos tributários por parte do Estado de destino, este só poderia proceder ao lançamento em relação aos fatos geradores ocorridos a partir da referida decisão. 



    Nesse contexto, em nome da segurança jurídica, foram mantidas as glosas de crédito de ICMS relativos aos atos de constituição do crédito tributário iniciados antes do julgamento do RE-RG 628.075. Por outro lado, no caso de inércia das autoridades fiscais, o estorno dos créditos de ICMS somente seria possível após a decisão do leading case. 



    Assim, com relação à modulação de efeitos, transcrevo o que consignei ao rejeitar os embargos de declaração opostos contra a decisão do Pleno:



    ‘Por fim, no tocante à modulação dos efeitos da decisão, sustenta a necessidade de definir expressamente acerca das operações anteriores ao julgado que já foram objeto de autuação. No que concerne a essa questão, reitero o consignado no acórdão ora embargado que delimitou o marco dos efeitos ex nunc da decisão a partir da sua prolação pelo Plenário desta Corte, para se resguardarem todos os efeitos jurídicos das relações tributárias já constituídas, ou seja, a existência de lançamento tributário. Com efeito, nos termos do assentado no voto, caso não tenha havido ainda lançamentos tributários por parte do estado de destino, este só poderá proceder ao lançamento em relação aos fatos geradores ocorridos a partir da referida decisão. Nesse contexto, o marco é a existência de um lançamento tributário, e não de um lançamento tributário definitivo. Assim, não se verifica a alegada obscuridade.’ (eDOC 88)



    Não obstante, na hipótese, verifico que o tribunal de origem, no tocante à modulação dos efeitos do julgado paradigma, assentou o seguinte:



    (...)



    Com efeito, a instância de origem não observou a modulação de efeitos do referido leading case e deixou de aplicar o entendimento firmado por esta Corte ao permitir a compensação retroativa de créditos. 



    Reitero que o Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos da decisão para impedir o lançamento em relação aos fatos geradores ocorridos no período anterior ao julgamento, mas não autorizou o creditamento extemporâneo, isto é, não determinou a manutenção dos créditos glosados, nem permitiu que o contribuinte que não tivesse escriturado tais créditos pudesse compensá-los.



     Nesses termos, verifico que o acórdão recorrido, ao permitir o aproveitamento dos créditos retroativos de ICMS até o marco temporal definido pelo Supremo Tribunal Federal, diverge da jurisprudência firmada pelo Supremo no precedente citado’. (eDOC 88)



    A embargante sustenta que, na origem, pretendeu a anulação de crédito tributário de ICMS supostamente devido no período compreendido entre 8/2004 a 1/2006, ao argumento de que a parte haveria realizado operações interestaduais de mercadorias amparadas em benefício fiscal irregular.



    Afirma que o Fisco mineiro impediu que a parte embargante, sediada em seu território, creditasse integralmente do ICMS destacado em nota fiscal proveniente de operações interestaduais amparadas por benefícios fiscais concedidos por outros entes federados sem aprovação do CONFAZ. Aduz que fundamentou sua pretensão de cancelamento da autuação em dois fundamentos autônomos e suficientes entre si, sendo um deles referente à prova produzida na origem que confirmou que o auto de infração lavrado não possui substrato fático apto a autorizar a glosa de créditos no percentual pretendido e que a sua lavratura se deu com base em presunções.



    Sustenta que essa comprovação do erro de fato na autuação se tornou definitiva e tal fundamento, por ser autônomo e suficiente em relação à matéria de direito, implica, por si só, no cancelamento da autuação e, consequentemente, na decretação de prejudicialidade do recurso extraordinário.



    Alega, assim, omissão quanto à prejudicialidade do recurso extraordinário, em razão da suficiência do fundamento de fato não impugnado no momento oportuno.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Inicialmente, ressalto que os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (art. 1.022 do CPC). No presente caso, não se verifica nenhuma dessas hipóteses.



    Com efeito, os aclaratórios não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, ora não vislumbradas. 



    Conforme consignado na decisão embargada, o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência desta Corte quanto à modulação de efeitos da decisão proferida no Tema 490 da repercussão geral, consoante se depreende do seguinte trecho:



    “Não obstante, na hipótese, verifico que o tribunal de origem, no tocante à modulação dos efeitos do julgado paradigma, assentou o seguinte:



    ‘Quando do julgamento do RE n° 628075/RS, submetido ao regime de repercussão geral, o exc; Supremo Tribunal Federal arrimou tese no sentido de que "o estorno proporcional de crédito de ICMS efetuado pelo Estado de destino, em razão de crédito fiscal presumido concedido pelo Estado de origem sem autorização do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), não viola o princípio constitucional da não cumulatividade’. 



    (...) 



    Porém, ‘in casu’, não cabe aplicar o aludido entendimento vinculante, posto que o exc. STF conferiu efeitos ex nunc quando da modulação da decisão, ou seja, posterior ao julgamento peio Tribunal Pleno, objetivando proteger os efeitos jurídicos das relações tributárias já estabelecidas.



     Logo, tendo em vista que os lançamentos se deram entre 2008/2010 conforme execução fiscal em apenso, não se apica os efeitos do julgamento do tema 490. 



    (...)



     Por conseguinte, estando o presente feito abarcado pela modulação estabelecida pelo exc. STF a manutenção do resultado do Acórdão é medida que se impõe’. [...]



    Com efeito, a instância de origem não observou a modulação de efeitos do referido leading case e deixou de aplicar o entendimento firmado por esta Corte ao permitir a compensação retroativa de créditos. 



    Reitero que o Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos da decisão para impedir o lançamento em relação aos fatos geradores ocorridos no período anterior ao julgamento, mas não autorizou o creditamento extemporâneo, isto é, não determinou a manutenção dos créditos glosados, nem permitiu que o contribuinte que não tivesse escriturado tais créditos pudesse compensá-los. 



    Nesses termos, verifico que o acórdão recorrido, ao permitir o aproveitamento dos créditos retroativos de ICMS até o marco temporal definido pelo Supremo Tribunal Federal, diverge da jurisprudência firmada pelo Supremo no precedente citado.” (eDOC 88) 



    Nesses termos, verifica-se que o tribunal de origem não observou a modulação de efeitos do referido leading case e deixou de aplicar o entendimento firmado por esta Corte ao permitir a compensação retroativa de créditos.



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos da decisão para impedir o lançamento em relação aos fatos geradores ocorridos no período anterior ao julgamento, mas não autorizou o creditamento extemporâneo delineado no acórdão recorrido, isto é, não determinou a manutenção dos créditos glosados, nem permitiu que o contribuinte que não tivesse escriturado tais créditos pudesse compensá-los.



    Dessa forma, a decisão recorrida não incorreu em nenhum vício ao concluir que o acórdão impugnado deixou de observar as balizas fixadas por esta Corte no julgamento da modulação dos efeitos da decisão proferida no âmbito do Tema 490 da repercussão geral.



    Com relação à alegação de que há omissão na decisão monocrática no tocante à existência de fundamento autônomo e suficiente de fato, constante da sentença e mantido pelo acórdão recorrido, atinente à imprecisão na constituição do crédito tributário, a partir da metodologia fiscal adotada, o argumento também não merece prosperar.



    Os fundamentos de fato trazidos na origem — ainda que relevantes para a apreciação global da controvérsia — não constituem razões autônomas e desvinculadas da tese jurídica central discutida no extraordinário. 



    A discussão pericial sobre a correspondência entre o percentual de glosa e a efetiva vantagem econômica obtida pelo remetente gravita em torno da validade da restrição de crédito imposta pela legislação estadual mineira, cuja constitucionalidade foi assentada por esta Corte no julgamento do Tema 490, e com ela mantém relação indissociável. 



    É preciso reconhecer que os argumentos de fato apresentados foram engendrados em conjunto com a construção de uma tese jurídica que, ao final, foi afastada com base em precedente vinculante. Nesse sentido, a própria sentença de origem, ao ponderar sobre os limites da perícia, consignou que a vantagem econômica auferida pelos remetentes só poderia ser apurada mediante análise da totalidade da movimentação de entradas e saídas, o que revela o caráter meramente ilustrativo e subsidiário do laudo pericial.



    Logo, não há que se falar em fundamento autônomo apto a ensejar a manutenção do acórdão recorrido, tampouco em omissão da decisão ora embargada, que enfrentou todos os argumentos relevantes ao deslinde da controvérsia, notadamente ao corrigir a equivocada aplicação da modulação de efeitos do Tema 490.



    Ressalte-se, ademais, que a pretensão deduzida nestes aclaratórios não se amolda às hipóteses do art. 1.022 do CPC. Assim, verifico que as alegações da parte são impertinentes e decorrem de mero inconformismo com a decisão adotada por este Tribunal, uma vez que a embargante não trouxe argumentos suficientes a infirmá-la, visando apenas à rediscussão da matéria já decidida de acordo com a jurisprudência desta Corte.



    Portanto, reputo ausente qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material a dar ensejo ao acolhimento dos aclaratórios. 



    Ademais, compulsando os autos, verifica-se que essa questão não foi tratada pelo Tribunal de origem, a ensejar a prejudicialidade do pelo recurso extraordinário por ausência de impugnação.



    Assim, não há falar em vício a ser corrigido nos aclaratórios. Em verdade, a pretensão da embargante se dirige à reapreciação da matéria já decidida pela Corte, o que é inviável neste âmbito recursal.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2º, do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente